Tribunal: TJDFT
Processo: 0739235-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739235-92.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIO ALVES LEITÃO, ANTÔNIO ALVES MACHADO, ANTÔNIO ANTONILDO FERREIRA, ANTONIO BALTAZAR DOS SANTOS, ANTONIO BARBOSA FILHO, ANTONIO BATISTA, ANTONIO BATISTA BISERRA, ANTÔNIO BELFORT MARTINS, ANTÔNIO BRAZ SOARES, ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS SOBRINHO, ANTÔNIO CARDOSO, ANTÔNIO CARLOS, ANTÔNIO CARLOS BONFIM CAMPOS, ANTÔNIO CARLOS SOUZA SILVA, ANTÔNIO CARLOS DIAS DOS SANTOS, ANTÔNIO CARLOS DOS ANJOS LIMA, ANTONIO CARLOS FREITAS DE ARAÚJO, ANTÔNIO CARLOS GOMES MIGUEL, ANTÔNIO CARLOS SANTOS, ANTÔNIO CARLOS SOUSA COSTA, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando as orientações sedimentadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146 (Tema 905) e pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.317.982 (Tema 1.170), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador (ID 60371891), submeto o recurso especial à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010